Tribunal: TJBA
Processo: 0006389-03.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0006389-03.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS, MARIA DE FATIMA BELFORT DE MIRANDA, CRISTIANE DIAS BRITO

EMENTA

Apelação Cível.
Execução fiscal extinta pelo cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA). Condenação do município ao pagamento de honorários de sucumbência. Recurso no qual se intenta reduzir o valor de tal condenação. Afirma o recorrente que, em virtude da baixa complexidade da causa, bem como do relativo reduzido trabalho que nela foi necessário ser empregado, a verba sucumbencial deveria ser fixada pelo critério da equidade. No seu artigo 85, o CPC define as diretrizes para delimitação da verba sucumbencial. Em tal dispositivo está posto que os honorários devem ser fixados sobre o valor da condenação, proveito econômico, ou, não sendo possível mensurar estes, sobre o valor da causa (art. 85, §2º, CPC). Excepcionalmente, nas hipóteses em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou muito baixo o valor da causa, a verba sucumbencial deve ser fixada por apreciação equitativa, nos termos deste mesmo dispositivo (art. 85, §8º, CPC). No julgamento do Tema de nº 1.076, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento que a fixação equitativa dos honorários de sucumbência deveria circunscrever-se às hipóteses previstas no mencionado dispositivo. Assim, havendo proveito econômico mensurável na demanda, e não sendo este irrisório, não é possível a fixação da verba sucumbencial por apreciação equitativa. No presente caso, houve proveito econômico mensurável, consistente no afastamento da cobrança de débito fiscal. Destaca-se que a exação era no valor de R$ 102.293,98 (cento e dois mil duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos), não sendo, portanto, quantia irrisória a autorizar apreciação equitativa da verba sucumbencial. De rigor, portanto, que os honorários sejam fixados tendo como base de cálculo tal valor, e nos parâmetros postos pelo artigo 85, §2º, do CPC. Outrossim, diferentemente do quanto alegado pelo apelante, o valor dos honorários não é exorbitante. A causa possui valor de R$ 102.293,98 (cento e dois mil duzentos e noventa e três reais e noventa e oito centavos). Seguindo o quanto determinado em sentença, e considerando o valor mínimo das faixas previstas no artigo 85, §3º, do CPC, a verba sucumbencial será calculada em 10% sobre este valor, isto é, aproximadamente R$ 10.299,39 (dez mil duzentos e noventa e nove reais e trinta e nove centavos), montante que inclusive não diverge significativamente do valor de honorários compreendido como adequado pelo apelante (R$ 10.000,00 – dez mil reais). Destaque-se que a alegação do recorrente de que o valor da causa seria de R$ 302.441,72(trezentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e setenta e dois centavos) não está subsidiada por qualquer documentação presente no caderno processual. Negado provimento ao recurso de apelação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0006389-03.2011.8.05.0001
, em que figura como apelante o
MUNICÍPIO DE SALVADOR

e

como apelada a
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S/A – URBIS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
negar
provimento à apelação
do
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, pelas razões a seguir expostas.